Tribunal: TJSP
Processo: 1015100-23.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Ação parcialmente procedente declarando inexigível o débito, mas negando o pedido indenizatório - Insurgência pela autora – Descabimento – Ré que não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar o débito – De rigor a declaração de inexigibilidade do débito, ante a

Ementa:

*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Ação parcialmente procedente declarando inexigível o débito, mas negando o pedido indenizatório - Insurgência pela autora – Descabimento – Ré que não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar o débito – De rigor a declaração de inexigibilidade do débito, ante a afirmação de desconhecimento formulada pela autora – Dano Moral - Cadastro da dívida como 'conta atrasada' que não gera mácula a direito personalíssimo – Dívida que somente agora, após contraditório, foi declarada inexigível – Ausência, igualmente, de prova de tentativa de solução na seara administrativa, o que impede aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Honorários fixados capazes de remunerar a atividade prestada pelo patrono, tendo em vista a simplicidade da causa - Sentença mantida - Recurso desprovido.*